Tribunal: STF
Processo: Rcl 85114
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000713-95.2017.5.05.0492.



    Em suas razões, a Reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da reclamação trabalhista originária, por meio da qual a parte beneficiária pleiteia o recebimento de verbas trabalhistas relativas a período posterior à transmudação de regime, teria desrespeitado o que decidido na ADI 3.395 e a Súmula Vinculante 10.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



     “Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS. 



    A autarquia argumentou perante a Justiça do Trabalho haver afronta ao precedente fixado pela Excelsa Corte em sede de controle concentrado nos autos da ADI nº 3.395/DF, na medida em que a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum, não da Justiça do Trabalho. 



    No mérito, apontou que a decisão recorrida ao entender que a parte reclamante permaneceu na condição de empregada celetista, mesmo após a edição da Lei nº 8.112/90, acabou por declarar a inconstitucionalidade do art. 243, da Lei nº 8.112/90, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10/STF. 



    Apesar disso, a Corte Superior Trabalhista, por meio do acórdão ora impugnado, reconheceu ao reclamante, o direito aos depósitos fundiários, a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único. 



    O referido julgado foi objeto de recurso extraordinário, diante do prequestionamento do tema da competência da Justiça do Trabalho, da violação da força das decisões do STF e da violação aos arts. 5º, XXXVI, 7º. XXIX, 39, caput, § 3º, 97, e art. 19, do ADCT. 



    Contudo, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho, aplicou os Temas nº 853 e nº 928 de Repercussão Geral, nos quais ter-se-ia fixado o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação de servidor que discute verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT. 



    Contra mencionada decisão, houve interposição de agravo interno, com base nos artigos 1201 e 1030, § 2º, do CPC e 265 do RITST, reiterando a configuração de violação de preceitos constitucionais e violação à força das decisões do STF, em especial ADI 3395 e não aplicação do Tema 928 e 853 do STF. Contudo, o órgão especial do TST negou provimento ao agravo interno.” (eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, argumenta que o ato reclamado, ao reconhecer o direito ao FGTS para um servidor que se encontra sob regime estatutário desde 1990, desconsidera a transmudação do regime e, consequentemente, a competência da Justiça Comum para dirimir a questão. Ressalta, assim, que a pretensão de FGTS se refere ao período posterior à Lei nº 8.112/90, e não a um vínculo celetista anterior, tornando a ADI 3.395 plenamente aplicável. Defende, desse modo, que a admissão da invalidade da modificação de regime jurídico para justificar o pagamento do FGTS viola o princípio da segurança jurídica, dado o longo período em que o servidor esteve sob o regime estatutário e os benefícios dele decorrentes.



    Alega, ainda, a aplicação indevida dos Temas 853 e 928 da repercussão geral, porquanto, embora esses temas reconheçam a competência da Justiça do Trabalho para demandas de natureza trabalhista relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, o caso em questão é distinto, uma vez que não pleiteia verbas trabalhistas referentes ao período celetista anterior a 1990, mas sim o pagamento de FGTS após o advento do Regime Jurídico Único (RJU). 



    A questão central, segundo a reclamante, é a própria descaracterização do vínculo estatutário, o que configura uma matéria de direito administrativo e, portanto, de competência da Justiça Comum, conforme entendimento já firmado pelo STF em casos semelhantes. Dessa forma, a decisão do TST, ao declarar a inconstitucionalidade da transposição para o regime estatutário, ultrapassa os limites dos Temas 853 e 928 e colide com a jurisprudência da Suprema Corte.



    Por fim, argui a ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF visto que, ao afirmar que a instituição do regime estatutário não seria suficiente para transmudar a natureza do vínculo jurídico dos empregados que não adquiriram estabilidade pelo artigo 19 do ADCT, a decisão reclamada realizou uma interpretação restritiva do artigo 243 da Lei nº 8.112/90. Tal interpretação, na prática, equivaleria a uma declaração implícita de inconstitucionalidade do dispositivo legal, sem a observância do quórum qualificado exigido para tanto, violando a reserva de plenário. 



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, sua cassação, determinando-se a remessa dos autos da reclamação trabalhista originária para a Justiça Federal Comum.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 



    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 44025 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24.5.2021)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 56307 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.6.2023)



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7.857 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013) 



    Na hipótese versada nos autos, observa-se que o ato reclamado confirmou o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgar a reclamação trabalhista originária, na qual se pleiteiam verbas trabalhistas decorrentes de suposta inconstitucionalidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário. Nesse sentido, transcrevo ementa do referido julgado:



    “AGRAVOS INTERPOSTOS PELAS RECLAMADAS FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA E UNIÃO. MATÉRIA COMUM. 



    ANÁLISE CONJUNTA. SUPERVENIÊNCIA DE REGIME ESTATUTÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO AO CELETISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO FIRMADO EM PERÍODO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SUBSISTÊNCIA DO REGIME DA CLT.



    Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática. Conforme salientado na decisão monocrática, ‘constata-se que o reclamante foi admitido em 1985, antes da promulgação da Constituição Federal e, portanto, não é estável nos termos do art. 19 do ADCT. Dessa forma, aplica-se, na hipótese, a jurisprudência desta Corte sedimentada no sentido de que não é possível a transmudação automática de regime, tendo em vista o ingresso na Administração Pública sem concurso público, sob pena de ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição da República’. Assim, na linha da jurisprudência desta Corte, a parte tem direito ao FGTS, não havendo falar em prescrição bienal, tendo em vista que inexistiu solução de continuidade do contrato de trabalho. Agravos desprovidos.” (eDOC 12, ID: 12d074ba; grifos nossos)



    Sobre a questão, destaque-se o seguinte trecho da petição inicial da ação judicial proposta na origem, em que se constata que as verbas trabalhistas requeridas pela parte beneficiária decorreriam de suposta inconstitucionalidade/ilegalidade da transmudação de regime:



    “4. DA INVALIDADE DA TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA SEM SUBMISSÃO A PRÉVIO CONCURSO. 



    Que a Reclamada, através da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispunha sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das suas Autarquias e fundações públicas federais, de flagrante inconstitucionalidade na parte que estabeleceu o regime estatutário para os seus servidores que, contratados anteriormente à promulgação da Constituição de 1988, isto é, já faziam parte do quadro funcional muito antes da edição da referida lei federal. 



    Pelo citado Diploma Legal nº 8.112/90, pretendeu a Acionada, em flagrante ilegalidade, transmudar o regime jurídico de seus servidores Celetistas, automaticamente, para o regime jurídico para Estatutário, violando e solapando as normas básicas do Texto Maior, apenas com o fito de criar uma situação artificial, prejudicando os seus servidores e não proceder o recolhimento do FGTS. quadro funcional muito antes da edição da referida lei federal. 



    A Carta Magna de 1988, exige a submissão de público concurso para que tal transmudação ou transposição de regime de celetista para estatutário tenha validade. Sendo flagrantemente inconstitucional tal conversão. 



    (...)



    Como se observa, é de patente e de escancarada inconstitucionalidade a conversão prevista na Lei nº 8.112/90, que determinou a transmudação de regime contratual celetista para estatutário, de modo automático, sem concurso, em flagrante ofensa ao art. 37, II, da CRFB/1988.



    (...)



    6. DO DIREITO AO FGTS. 



    Ocorreu que a Reclamada, a partir de dezembro de 1990, reprise-se, em flagrante ilegalidade, deixou de efetuar os depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, que são devidos ao Reclamantes. 



    Isto porque o Autor, ante a invalidade da referida transmudação, era (e é) regidos pela CLT, optante do FGTS, perdurando este regime por todo o curso do contrato de trabalho. Isto porque, equivocadamente, considerou que houve transmutação automática de regime jurídico, o que é incorreto, prejudicando assim a parte autora, deixando o empregador de depositar o FGTS, como de direito



    Ocorrendo que, para os servidores admitidos antes da CF/88, a transmudação do regime contratual celetista para o estatutário não é automática. Exige o prévio concurso público. 



    Como o Reclamante não foi submetido à concurso público, não é válida a transmudação e permanece, pois, o Autor sob vínculo celetista. Esse entendimento já foi consolidado pela jurisprudência dominante, inclusive do Eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI nº 1.150-2, RS, Rel. Min. Moreira Alves, acima citada.” (eDOC 3, ID: ca4a895e) 



    Desse modo, verifica-se que a justiça trabalhista, ao firmar sua competência para julgamento de causa em que se discute a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, viola o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3395. 



    No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 71.937, DJe 25.9.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo 0000713-95.2017.5.05.0492, determinando a remessa imediata daqueles autos à Justiça Comum.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente